Tribunal: TCU
Processo: 005.269/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2718/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso II, 17, inciso VI, 143, inciso III, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em mandar fazer as determinações e recomendações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.269/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 000.662/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Solon Mendes da Silva (32.356/OAB-RS), Edinei Silva Teixeira (185415/OAB-SP) e outros, representando Banco do Brasil S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar ao banco do Brasil S.A. que: 1.7.1.1. observe, em seus futuros programas de demissão incentivada ou de antecipação de aposentadoria envolvendo riscos consideráveis a serem suportados pelos funcionários, que a finalidade buscada não poderá ser o descarte de mão de obra em razão de idade baseado em afirmações sem fundamentação técnica ou que possam configurar preconceito etário, por tal fato atentar contra objetivo fundamental do Estado brasileiro previsto no art. 3o, inciso IV, e contrariar expressa proibição contida no art. 7o, inciso XXX, ambos os dispositivos da Constituição Federal; 1.7.1.2. explicite em futuras propostas de demissão incentivada, através de planilhas demonstrativas ou memórias de cálculo, a estimativa de economia ou retorno esperado com a adoção da iniciativa, baseando a projeção nos parâmetros adotados e nas estimativas de custos das demais variáveis envolvidas, justificando especialmente o eventual excedente do custo médio dos incentivos em relação ao custo médio da demissão imotivada, de modo que se tenha noção com o máximo de credibilidade do resultado financeiro geral da empreitada; 1.7.2. encaminhar cópia do Acórdão que vier a ser proferido ao Banco do Brasil S. A. e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais da Secretaria Especial da Fazenda do Ministério da Economia, para conhecimento; 1.7.3. determinar o arquivamento do presente processo.